Tribunal: TCU
Processo: 016.582/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5293/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.582/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adenicio Pereira dos Santos (XXX.479.711-XX); Djalma Moreira (XXX.635.161-XX); Eliana Lacerda Regino (XXX.462.111-XX); Helio Divino Pureza (XXX.433.131-XX); Jeremias Eugenio Duarte (XXX.292.891-XX); Joao Batista Lopes (XXX.682.601-XX); Joao Dimas da Silva (XXX.872.291-XX); Marques Inacio de Moura (XXX.689.071-XX); Raimunda Nonata Miranda da Silva (XXX.501.101-XX); Selvino Povoa Lima (XXX.670.761-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.